Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INDICAÇÃO DO LOCAL NO QUAL SE ENCONTRA O VEÍCULO. NÃO APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Incabível a extinção do feito com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de superveniente perda de interesse de agir, se, concretamente, a medida de busca e apreensão pendente de cumprimento ainda se mostra útil à parte autora, uma vez que o veículo poderá ser encontrado em endereço indicado pelo credor em petição apresentada de forma tempestiva e sequer considerada pelo juízo. Caso concreto em que não esgotadas todas as diligências necessárias para localização do veículo objeto da busca e apreensão.
2. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei 911/1969, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.